Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801750-08.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 080175-08.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO – OAB/PA Nº 11.495

PACIENTE: DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 157, §2º, I E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JÁ DIRIMIDO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVANTES NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1
Feito notoriamente complexo, pois envolve 04 réus, além de ter sido necessário aguardar solução de Conflito negativo de Jurisdição.

2.
As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida, como ocorre
in casu
.

3. É
inaplicável cautelar
alternativa
quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Walder Patrício Carvalho Florenzano, em favor de
Davison Renato Oliveira de Oliveira
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca

de Ananindeua/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 157,
§2 –A, I, e 288, ambos
do Código Penal.

O impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 29.12.2020, teve sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA e, após ter sido ouvido, foi constatado que o suposto crime teria sido praticado em território de jurisdição pertencente ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA e, por isso, instaurado conflito negativo de competência.

Diante desse contexto, alega que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que até o momento não foi oferecida denúncia, como também consta pedido de revogação da custódia preventiva pendente de análise no Juízo
a quo
.

Defende, ainda a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar, uma vez que o paciente detém predicativos pessoais favoráveis para aguardar em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões requer:

“
1. Concessão da liminar para restabelecimento imediato da liberdade do paciente até o julgamento final do presente writ;

2. Julgamento final da presente demanda com a concessão da presente ordem de habeas corpus em razão da falta de necessidade da manutenção da prisão provisória do paciente, com a soltura imediata do paciente;

3. Alternativamente que seja aplicada uma das medidas cautelares diversa da prisão provisória, nos termos do artigo 319 do CPP.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu esse pedido, requisitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.661.247).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 4.685.467).

Cumpridas as diligencias determinadas pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, em especial das informações do processo de primeiro grau, constata-se que
os argumentos defensivos

não comportam acolhimento
.

Sobre o excesso de prazo suscitado pela defesa, ainda que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção, é importante repetir que
o tempo em juízo não pode ser calculado com mera soma matemática
, uma vez

que esta deixa de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal e em tempo razoável (CR: art, 5º, LXXVIII).

Dessa forma, há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, construída por protagonistas distintos, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Sendo assim, para o aferimento de eventual excesso de prazo é preciso, sobretudo, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado ou se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

No caso em exame, salta aos os olhos a complexidade da demanda que envolve mais de um delito e ao menos 04 réus, além
da necessidade de aguardar a solução de Conflito negativo de Jurisdição estabelecido entre a 1ª Vara Criminal de Ananindeua e a Vara Criminal de Marituba.

Destaca-se, no ponto, ainda a respeito do excesso de prazo suscitado, excertos das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, uma vez que estas são autoexplicativas no que tange à tramitação, bem como ao curso do feito que responde o paciente:

“
O impetrante do HC mencionado foi preso em flagrante delito no dia 29/12/2020 e permanece preso até a presente data, pela suposta prática do crime previsto no art.157, §2-A, I e 288 do CPB.

Noticia a peça policial que, em data de 29 de dezembro de 2020, policiais militares estavam realizando ronda, nas vias públicas desta cidade, quando receberam informações, pelo CIOP acerca de um crime de roubo ocorrido na Alça Viária, onde um automóvel Modelo HB20 tinha sido roubado.

Com a informação os agentes ficaram ao longo da BR, à espera do veículo e, ao avistarem um veículo em alta velocidade, com as mesmas características do carro roubado, pararam ao mesmo em um ponto onde a rodovia foi fechada pelos policiais. Na abordagem foi verificado que havia uma vítima, o qual estava presa no porta malas do veículo e, esta correu em direção aos policiais.

No veículo estavam quatro pessoas, entre estas o autor do HC e, foram encontradas no carro, duas armas de fogo, com duas munições intactas e uma arma artesanal. Em razão dos fatos expostos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

O flagrante foi homologado na decisão constante no doc.id.22210325 e em decisão, proferida no doc.id.22213748,
o Juízo fundamentou a necessidade da custódia cautelar do autuado por entender presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a garantia da ordem pública, haja vista o fato de que o autuado, juntamente com os demais acusados, ameaçou a vítima com arma de fogo para subtrair-lhe o veículo utilizado para sua atividade laboral, além de terem colocado a mesma no porta malas do veículo, o que demonstra o elevado grau de periculosidade de suas condutas.
Constam nos autos pedido de revogação de prisão, entretanto, não é possível a apreciação por esse Juízo, em virtude de os autos terem sido remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça – Seção de Direito Penal.

Na Audiência de Custódia, realizada em 31/12/2020, foi homologada a Prisão em Flagrante e decretada Prisão Preventiva do autuado.”

Assim, a complexidade que permeia o processo de primeiro grau, evidenciada por suas especificidades, foi e é o que está ditando o adequado ritmo de tramitação do feito.

Nesse contexto, entendo que eventuais delongas ocorridas no seu andamento aconteceram em razão da forma complexa como o caso se apresenta e não sido por responsabilidade do juízo.

Ademais, anoto que o momento atípico que vivemos, em que se instaurou no mundo uma crise sanitária em razão dos efeitos da contaminação pelo novo coronavírus (
Sars-Cov-2
), obrigou a todos submeterem-se a restrições.

No Judiciário, fez-se necessária a suspensão temporária da atividade presencial, na tentativa de minimizar os casos de contágio comunitário, sobretudo diante da 2ª onda de contaminação que assola o mundo.

Logo, como se vê, no caso d
os autos,
o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade
, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Lado outro, quanto ao pedido de revogação da custódia ao argumento de que o coacto detém predicativos pessoais favoráveis, anoto que, de igual modo, não merece ser acolhido.

Digo isso porque o magistrado apontado coator, ao decretar a prisão preventiva do paciente, além de demonstrar a prova da materialidade e dos indícios de autoria, ressaltou a necessidade de assegurar a ordem pública diante da periculosidade do agente evidenciada no
modus operandi
da conduta delitiva, no qual, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, ameaçou a vítima para subtrair seu veículo, bem como para garantir o sucesso da empreitada criminosa restringiu sua liberdade colocando-a no porta mala, de onde só foi retirada após os agentes serem parados em uma barreira policial.

Nesse contexto, averbo que as condições pessoais favoráveis do coacto não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a sua prisão preventiva, mormente quando
a custódia preventiva está
calcada em elementos concretos do caso.

No mesmo sentido, mostra-se inadequada a substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes,

razão pela qual impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e denego
.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021